Tribunal: STF
Processo: ADI 1909
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. §§ 1º e 3º
e a expressão "magistrados, promotores ou procuradores" do § 5º,
todos da Lei nº 12.317, de 28 de agosto de 1998, do Estado do
Paraná.
           - Tendo sido revogados os dispositivos da Lei estadual em
causa conforme noticiado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do
Paraná, perdeu a presente ação o seu objeto.
Ação que, preliminarmente, se julga prejudicada.